Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708625-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA XAVIER DA CUNHA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS, WESLEY DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSÂNGELA XAVIER DA CUNHA DE SOUZA em face da decisão de ID 44700731 que indeferiu a tutela de urgência vindicada. A embargante alega que a decisão embargada padece de vício de contradição ao entender pela não intervenção judicial sobre os termos do negócio jurídico entabuado entre os litigantes, porquanto o ajuizamento do feito se deu para minimizar os prejuízos sofridos em razão do atraso da entrega do imóvel. Assim, o deferimento do pedido de concessão da tutela de urgência mostra-se medida impositiva. Pontua que o julgado se mostra também contraditório ao julgar que os argumentos da parte não estão amparados em prova idônea. Isso porque, os argumentos trazidos à colação demonstram a probabilidade do seu direito. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o vício apontado, para que seja deferida a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas, ficando a parte embargada compelida a não efetuar qualquer cobrança ou atos constritivos em desfavor da embargante. Ausente contrarrazões consoante certidão de ID 45108900. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é contradição: (...) 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A embargante sustenta, em síntese, que é o acórdão contraditório pelo fato de entender pela não intervenção no judiciário no negócio jurídico entabulado entre as partes e julgar ausente a probabilidade do direito da parte, inclusive, por ausência de provas. A contradição decorre da apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo julgado, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso. Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios. Verifica-se que a decisão embargada apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que as alegações sobre abusividades das cláusulas contratuais e inadimplência da parte embargada, que eventualmente permitirão a suspensão do pagamento das parcelas contratadas, deverão ser objeto de dilação probatória, considerando que tais fatos são controvertidos, o que recomenda melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real, sob pena de um julgamento temerário e afronta ao teor do art. 421-A, inciso III, do Código Civil. Com efeito, o deferimento do pedido para que a embargante permaneça na posse do imóvel sem a necessária contraprestação, no momento, seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações da embargante. Transcrevo parte da fundamentação: Com efeito, é entendimento desta casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. O contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. No caso dos autos, a ora agravante não pretende, ao menos neste momento processual, a rescisão contratual, mas apenas que seja possibilitado o depósito em juízo das parcelas vincendas referente à avença entabulada entre as partes. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, ora agravante, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Em outras palavras, em que pese o suposto quadro de inadimplemento da parte agravada, revela-se inviável a intervenção judicial sobre os termos desse negócio jurídico, não se afigurando possível permitir, neste instante, que a recorrente permaneça na posse do imóvel sem o necessário pagamento da contraprestação pelo uso e fruição do bem, o que resultaria em violação ao teor do art. 421-A, inciso III, do Código Civil. (...) Lado outro, expostas as razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, não pode a parte, por ter tido o seu pleito não provido, alegar que o julgado está eivado de vícios. Resta evidente que a embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido vem decidindo esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão/obscuridade, o que se constata é a discordância da embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. 2. Os embargos de declaração, por sua vez, constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do julgamento. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650895, 07044002420228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 12/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DAS PARTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO CLARA DA POSSE DAS PARTES. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DO PRAZO. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria. 4. Evidencia-se a contradição quando o prazo concedido para desocupação do imóvel destoa da realidade fática, mostrando-se demasiadamente elastecido, uma vez que o imóvel não é utilizado para moradia ou fins comerciais, impondo ser reduzido para melhor adequação ao caso. 5. Os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura não são protelatórios, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo. 6. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1619863, 07256292820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração em exame. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão impugnada. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para prolação do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de março de 2023 12:43:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador